Tribunal: TJSP
Processo: 0008439-44.2024.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de indulto da pena de multa com base no Decreto 11.846/2023. Reeducando condenado pela prática do crime de tráfico de drogas. Crime impeditivo. Não preenchido requisito objetivo. Recurso não provido.